Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    Em 29/8/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão por meio da qual (eDoc. 197):



    (1) DEFERI a detração penal do período de prisão provisória do apenado, de 9/1/2023 a 8/8/2023;



    (2) HOMOLOGUEI, para fins de remição, um total de 109 (cento e nove) dias que deverá ser remido de sua pena, dos quais 79 (setenta e nove) dias pelo trabalho e 30 (trinta) dias pelo estudo;



    (3) INDEFERI A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado JAMILDO BOMFIM DE JESUS (CPF nº 279.346.751-00), por ausência de cumprimento do requisito objetivo.



    (4) INDEFERI o requerimento de concessão de prisão domiciliar, por ausência dos requistos exigidos.



    Em 15/9/2025, a Secretaria de Administração Penitenciária encaminhou a declaração de verificação de leitura do livro “O Homem Que Calculava” (eDoc. 203).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Jamildo Bomfim de Jesus à remição de quatro dias de sua pena em razão de atividade de leitura” (eDoc. 207), o que deferi em 23/9/2025 (eDoc.209).



    Em 1º/10/2025, a defesa de JAMILDO BOMFIM DE JESUS informou que “em atendimento por videoconferência, o apenado informou a defesa a existência de uma grande ferida, algo como um ‘caroço’, no pé. Além das demais enfermidades enfrentadas, o que o coloca em situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento, essa ferida lhe tem causado intensas dores, o impossibilitando de se locomover”.



    E, ao final, solicitou (eDoc.214):



    a) A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Diretor da unidade prisional onde se encontra o custodiado, determinando que o apenado seja SUBMETIDO URGENTEMENTE a atendimento médico para avaliação de seu quadro clínico, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;



     b) Que seja determinado o IMEDIATO ENCAMINHAMENTO DO LAUDO MÉDICO aos autos após o atendimento médico, para que este D. Juízo possa tome ciência e medidas cabíveis;



     c) Que, em face da gravidade da situação e da urgência que o caso requer, sejam tomadas todas as medidas necessárias para garantir a saúde e a integridade física do paciente.



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando as informações apresentadas pela Defesa sobre a situação de saúde do sentenciado, DETERMINO que o apenado JAMILDO BOMFIM DE JESUS, (CPF: 279.346.751-00) SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF e à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    Após, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente